Tribunal: TJSP
Processo: 1017747-05.2016.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforço repetitivo em membro superior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017747-05.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ADAUTO DINIZ CAETANO e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017747-05.2016.8.26.0577 -Voto no 24.754
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1017747-05.2016
RECORRENTE:
Juízo ex officio
PARTES:
Adauto Diniz Caetano e INSS
COMARCA:
São José dos Campos 4a Vara Cível
VOTO No 24.754
Acidentária Lesões por esforço repetitivo em membro
superior direito
Incapacidade laborativa parcial e
permanente e nexo causal caracterizados
Auxílio-
acidente devido Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial contra a r. sentença de fls.
215/217 que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido, para
condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, por entender
comprovada a incapacidade laborativa decorrente de moléstias em
ombro direito, de origem laborativa.
O ilustre juiz sentenciante também concedeu a
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício
(fl. 216)
Não foram interpostos recursos voluntários.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a esta
Corte a plena apreciação da matéria em debate.
Lide acidentária ajuizada por caldeireiro (fls.
15/16), fundada em incapacidade laborativa decorrente de moléstias em
ombro direito, as quais relaciona às condições agressivas de trabalho.
Sustentando
a
existência
de
sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017747-05.2016.8.26.0577 -Voto no 24.754
3
incapacitantes, veio em busca da reparação acidentária.
Com base nas conclusões da perícia médica, a r.
sentença julgou o pedido procedente, por reconhecer a existência de
incapacidade laborativa parcial e permanente.
Compartilho desse resultado.
O exame físico realizado constatou alterações
importantes na área lesionada (fls. 53/55):
Sistema Ósteo Músculo Articular
(...)
Membros Superiores
Aspecto normal, coloração e
textura normais, temperatura normal e ausência de sudorese. Dor à palpação do
ombro direito, com crepitação. Discreta hipotrofia muscular do braço direito, os
movimentos de flexões, extensões e lateralizações do braço direito estão
presentes e diminuídos em suas amplitudes, decorrente do reflexo doloroso,
principalmente os de elevação em abdução do braço direito, que estão restritos
em 90o, dor à rotação externa e interna do braço direito, dor quando com as mãos
estendidas faz força contra resistência, e dor à pronossupinação, não consegue
colocá-lo para trás. Apresenta diminuição da força muscular e funcional deste
braço. Realizamos a Manobra de Neer (...) foi positivo à direita. Teste de Patte
(...) positivo à direita. As Manobras de Pesquisa de Tenossinovite de: Filkenstein
(...) foi negativa. Manobra de Phalen (...) e Teste de Tinel no Punho (...) foram
negativos.
Ao final, considerando o exame clínico e todos os
documentos dos autos, concluiu pela incapacidade laborativa parcial e
permanente, reconhecido o nexo causal (fls. 58 e 61/62):
O Requerente trabalhou sempre em ambiente industrial
na área de caldeiraria, sempre em atividades manuais, utilizando máquinas e
equipamentos, marretas e outros, em serviços reconhecidamente com a presença
de atividades com muitos movimentos de pronossupinação e torções dos braços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017747-05.2016.8.26.0577 -Voto no 24.754
4
onde atuava com os braços erguidos sem apoios em serviços em que executava,
provocando pressões e impactos principalmente nas articulações dos braços
(ombros em especial), com esforço leve a moderado e, com a presença de
serviços potencialmente provocadores de impactos sobre as articulações,
músculos e tendões dos membros superiores principalmente ombros,
confirmando a etiologia ocupacional da patologia.
Portanto, encontramos o Nexo Causal e Técnico pela
atividade a que se expunha, e provocadora das lesões acima e confirmadas em
exames clínicos e complementares, que produz a diminuição da capacidade
laboral dos membros superiores, sendo o quadro definitivamente instalado,
devendo exercer atividades com menor grau de complexidade de movimentos
dos membros superiores, de modo definitivo. O quadro está definitivamente
instalado.
(...)
Em resumo, o Autor apresenta déficit funcional dos
membros superiores (ombro direito), que acarreta dano motor e laboral, de modo
definitivo, que foi fartamente explicado acima, levando a incapacidade laboral, de
modo parcial e permanente, devendo manter o tratamento especializado,
devendo executar serviços com menor grau de complexidade de movimentos
com membros superiores, evitando atividades que necessitem de muitos
movimentos dos braços, em serviços compatíveis, sendo classificável na situação
prevista pelo artigo 86, Lei 8213/91, que concede a outorga do Benefício do
Auxílio Acidente de 50%.
As conclusões periciais encontram eco nos
documentos dos autos, de forma que devem ser mantidas.
De fato, os exames de fls. 18/19 corroboram os
achados restritivos por ocasião do exame clínico pericial.
E quanto ao nexo, de se destacar que o obreiro
desempenha a função de caldeireiro desde 1994, tendo a moléstia se
manifestado em 2013 (fl. 18), de forma que o longo tempo no exercício
de sua atividade habitual colaborou para o surgimento das lesões em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017747-05.2016.8.26.0577 -Voto no 24.754
5
ombro.
O laudo pericial, agregado pelos esclarecimentos
de fls. 128/131, encontra-se bem feito e fundamentado, sendo que o
INSS não trouxe qualquer elemento técnico que pudesse infirmar suas
conclusões, de maneira que deve prevalecer.
Assim, configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente e o nexo causal, de rigor a manutenção da r.
sentença que concedeu o auxílio-acidente de 50%, conforme artigo 86,
da Lei no 8.213/91.
O termo inicial do benefício foi corretamente
fixado na data da juntada do laudo pericial (15.09.2016 fl. 49), pois
somente a partir desse momento é que se deu a positivação da
consolidação das lesões.
Vale destacar que, não havendo benefício
pretérito deferido ao autor (fls. 65/75), ao caso não se aplicará o quanto
será decidido, pelo c. STJ, no julgamento do Tema no 862, que envolve a
incidência do art. 86, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91.
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência da mesma moléstia, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto-
Lei no 3.048/99, artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017747-05.2016.8.26.0577 -Voto no 24.754
6
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, a Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015.
A lei aplicável é a vigente na data da
consolidação das lesões, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter
vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR